Tribunal: TCU
Processo: 021.660/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a gestão dos recursos públicos federais aplicados na função de governo Saúde, no exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria operacional cuja realização foi autorizada pelo Acórdão 441/2025-TCU-Plenário , com o objetivo de avaliar se a gestão dos recursos públicos federais aplicados na função de governo Saúde, no exercício de 2025, gerou, de forma legítima, eficiente e econômica, os resultados planejados e contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do País, em consonância com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. Recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. Explicite as premissas técnicas utilizadas na definição das metas do Plano Plurianual, anexando a respectiva memória de cálculo e fazendo referência às séries históricas utilizadas, ainda que tais informações estejam registradas em sistemas internos; 9.1.2. Promova a revisão progressiva dos indicadores e das metas dos programas da função saúde no PPA, com vistas a ampliar a participação de indicadores de resultado e impacto, especialmente nos programas de maior relevância orçamentária e estratégica; 9.1.3. Caso ocorram alterações relevantes na programação orçamentária decorrentes do processo legislativo ou de reprogramações intraexercício, adote mecanismos que: 9.1.3.1. explicitem, nos documentos de planejamento e programação orçamentária, os critérios utilizados para priorizar ações, projetos e iniciativas, especialmente em contextos de restrição de recursos; e 9.1.3.2. assegurem o registro da fundamentação técnica das decisões de alocação, realocação ou postergação de recursos, de modo a evidenciar os impactos dessas decisões sobre os objetivos e metas dos programas estratégicos; 9.1.4. Institua, no âmbito do planejamento e da programação orçamentária, procedimento estruturado para identificar e tratar previamente os riscos de execução de ações orçamentárias, especialmente aquelas de natureza estruturante ou de elevada complexidade operacional, contemplando, no mínimo: 9.1.4.1. a definição de critérios objetivos para classificar as ações com maiores riscos de execução, tais como complexidade técnica, volume de recursos, dependência de terceiros e histórico de execução; 9.1.4.2. identificar previamente ações no processo de planejamento e programação; 9.1.4.3. adotar estratégias diferenciadas de acompanhamento e gestão para tais ações, incluindo, quando cabível, o estabelecimento de marcos intermediários, planos de mitigação de riscos e mecanismos de monitoramento mais frequentes; e 9.1.4.4. registrar as principais restrições e riscos identificados, de modo a subsidiar o aprimoramento do planejamento em ciclos posteriores. 9.1.5. Assegure a adequada formalização, qualidade e rastreabilidade das justificativas relativas à inexecução ou à baixa execução física de ações orçamentárias, contemplando: 9.1.5.1. o registro estruturado das causas da inexecução, com nível de detalhamento suficiente para permitir a compreensão dos fatores que afetaram o desempenho das ações; 9.1.5.2. a padronização mínima das informações registradas, de modo a possibilitar sua análise comparativa e seu uso para fins de aprendizado institucional; e 9.1.5.3. a disponibilização dessas informações de forma acessível a usuários externos, independentemente do sistema em que estejam armazenadas, assegurando transparência e verificabilidade; 9.2. determinar o monitoramento dessas recomendações; 9.3. informar ao Ministério da Saúde que o teor deste acórdão, além do relatório e do voto que o fundamentaram e do relatório da unidade técnica, pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. classificar as peças do presente processo, inclusive o relatório de auditoria e este acórdão, como públicos; e 9.5. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 005.405/2026-2 , relativo às Contas do Presidente da República do exercício de 2025, nos termos dos arts. 36, caput , e 37 da Resolução 259/2014 deste Tribunal.